Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750790-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLITA OLIMPIO GARCEZ AGRAVADO: MARCOS GONCALVES GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLITA OLIMPIO GARCEZ GONCALVES, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA - DF, nos autos do cumprimento de sentença n° 0703463-77.2018.8.07.0010, proposto em desfavor de MARCOS GONCALVES GOMES, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 216912353 – autos de origem): “Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. Posto isso, indefiro o pedido de ID 208021305 - Pág. 1, pois não é cabível a parte credora transferir o ônus ao judiciário. Advirto, desde já, que o princípio da colaboração judicial foi exaustivamente cumprido, por este Juízo. Faculto o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte credora indique objetivamente bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Ressalto que expedição de ofícios diversos para qualquer instituição, sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, sequer serão apreciados por ultrapassar o que seria a colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe cabe.” Em suas razões recursais, a exequente/agravante informa tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi indeferido o pedido de reiteração de pesquisa de bens através do sistema SISBAJUD. Argumenta que a jurisprudência deste tribunal admite a reiteração de consultas aos sistemas informatizados não apenas quando decorrido prazo razoável entre a última consulta, mas também na hipótese de a parte credora apresentar indícios de alteração na condição financeira da parte devedora. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do respectivo decisum, para que seja deferida a reiteração da pesquisa de bens via SISBAJUD. É o relatório. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, quando caracterizado o razoável transcurso de lapso temporal contado desde a última consulta; ou se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. (...) (Acórdão 1923265, 07289628320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE NOVA PESQUISA PELO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. INDÍCIOS DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte agravante possui os requisitos autorizadores para a pesquisa pelo sistema SISBAJUD. 2. A reiteração da diligência almejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. (...) (Acórdão 1898587, 07185101420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, as imagens publicadas pelo executado/agravado em redes sociais indicam que este, de fato, realizou viagem de lazer com sua família. Nesse sentido, demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor, verifica-se que o pleito da recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade de provimento recursal. Ademais, caso não seja concedido o efeito suspensivo, há risco de suspensão do feito originário, o que demonstra o perigo de dano. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a obstar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora